Tribunal: TJBA
Processo: 8008049-83.2022.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008049-83.2022.8.05.0105 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU Advogado(s): AFONSO MENDES DOS SANTOS APELADO: IVONILTON CONCEICAO DE OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DE ALÇADA. ART. 34 DA LEI Nº 6.830/80. LIMITE DE 50 ORTN. PRECEDENTE REPETITIVO DO STJ (REsp 1.168.625/MG). INADMISSIBILIDADE DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto pelo Município de Ipiaú contra decisão que não conheceu de apelação em execução fiscal, a qual foi extinta sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC, em razão de ausência de requisito indispensável, sendo o valor da causa inferior ao limite de alçada previsto no art. 34 da Lei nº 6.830/80. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível recurso de apelação em execução fiscal cujo valor não ultrapassa o limite de 50 ORTN; (ii) estabelecer se o agravante impugnou especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 34 da Lei nº 6.830/80 veda a interposição de apelação em execuções fiscais cujo valor, na data do ajuizamento, não excede 50 ORTN, admitindo apenas recursos restritos ao próprio juízo prolator da sentença. O STJ, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.168.625/MG), fixa que o valor de alçada deve ser apurado mediante conversão das ORTN em índices substitutivos, com atualização pelo IPCA-E, a fim de preservar o valor real. O valor da execução fiscal, no momento do ajuizamento, é inferior ao limite correspondente a 50 ORTN, o que torna incabível o recurso de apelação. O agravante limita-se a reiterar argumentos do recurso principal, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que impede a reforma do decisum. A decisão agravada aplica corretamente o precedente vinculante do STJ, não havendo ilegalidade ou teratologia a justificar sua modificação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. É inadmissível a apelação em execução fiscal cujo valor da causa, na data do ajuizamento, não ultrapassa o limite de 50 ORTN, conforme art. 34 da Lei nº 6.830/80. 2. O cálculo do valor de alçada deve observar a conversão das ORTN em índices substitutivos, com atualização pelo IPCA-E, nos termos do REsp 1.168.625/MG. 3. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o provimento do agravo interno. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV e VI, 931 e 932, III; Lei nº 6.830/80, art. 34. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.168.625/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 01.07.2010 (repetitivo). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008049-83.2022.8.05.0105, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE IPIAU e como agravado IVONILTON CONCEICAO DE OLIVEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .